Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713898-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE CARVALHO PAZ, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ZILTON ALVES DE ALENCAR D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024 15:59:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator